Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-94.2025.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000418-94.2025.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: ELENITA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE CARVALHO ALVES, HUGO BATISTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000418-94.2025.8.05.0166
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelado
ELENITA FERREIRA DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora